Tribunal: TJMT
Processo: 1023493-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023493-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), SONIA MARCIA MELLENBERG - CPF: 462.966.709-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DUPLICIDADE DE RECURSOS – UNIRRECORRIBILIDADE – MATÉRIA ANALISADA E JULGADA EM RECURSO ENATERIOR – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A matéria aborda no atual recurso, é o mesmo discutido, analisado e julgado em recurso anterior, razão qual entendo que a interposição de recursos contra a mesma decisão enseja o conhecimento apenas do primeiro protocolizado, em face do princípio da unicorribilidade, também chamado de unicidade ou singularidade.

2.
“Há de ser desprovido o Agravo Interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta pela ora agravante, por estar sendo utilizada como sucedâneo recursal.”
(TJMT, N.U 1001415-18.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1023493-69.2024.811.0000

AGRAVANTE: SONIA MARCIA MELLENBERG

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SONIA MARCIA MELLENBERG
em face de decisão monocrática de não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto pelo próprio recorrente,

contra decisão proferida em Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n.o 1020063-98.2023.8.11.0015 da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, movida em face de BANCO BRADESCO S.A., em que determinou o bloqueio judicial de valores nas contas bancárias da recorrente.

O agravante sustenta que “
o presente agravo trata da inexistência de indícios concretos que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica e a extensão da responsabilidade à Agravante, pessoa física, que, conforme as provas constantes dos autos, não possui vínculo societário com a empresa executada e tampouco participou de atos que possam configurar confusão patrimonial.”
.

Defende que
“não há que se falar em preclusão consumativa, uma vez que os fundamentos fático-jurídicos entre os recursos são substancialmente distintos. Reitera-se, portanto, a necessidade de reforma da decisão monocrática, a fim de se garantir o devido processo legal e a aplicação correta do artigo 50 do Código Civil, que exige prova inequívoca de abuso da personalidade jurídica para justificar a medida de desconsideração.”.

Em suma, pugna pelo juízo de retratação ou que encaminhe o feito a julgamento pelo colegiado, requerendo o provimento do recurso para reforma da decisão (id.

257349179).

Contrarrazões (id. 263206284).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SONIA MARCIA MELLENBERG
em face de decisão monocrática de não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto pelo próprio recorrente,

contra decisão proferida em Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n.o 1020063-98.2023.8.11.0015 da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, movida em face de BANCO BRADESCO S.A., em que determinou o bloqueio judicial de valores nas contas bancárias da recorrente.

Insurge o recorrente contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto, alegando que apresentou elementos novos, destacando a ausência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, bem como a inexistência de participação societária.

Não assiste razão ao agravante.

Isso porque, no caso dos autos, o presente agravo de instrumento eletrônico foi protocolado no dia 23/08/2024 às 16h30min (id. 234819172). Ocorre que o objeto do presente recurso, também foi matéria de análise no RAI N o 1013485-33.2024.8.11.0000, protocolado pelo agravado no dia 16/05/2024 às 16h24min, cuja decisão monocrática de provimento do recurso transitou em julgado na data de 24/07/2024, violando a sistemática processual civil.

Vejamos o teor da decisão:

“(...) A decisão proferida sem que a parte contrária fosse citada, de maneira que desnecessária a prévia intimação para oferecer contrarrazões ao agravo de instrumento.

Eis entendimento do STJ em caso análogo:

“
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO FORMADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. [...] 2. Nos casos em que o agravo de instrumento tem por objeto a concessão de medida liminar inaudita altera pars - tal como se verifica no presente recurso -, não existe obrigatoriedade de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, porquanto a relação processual ainda não formada. [...].” (STJ - AgInt no AREsp: 720582 MG 2015/0129706-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018).

Destaca-se não haver qualquer nulidade, tendo em vista que é regra, no CPC, de que não há nulidade sem prejuízo:

“Art. 282.
[...]

§ 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”.

A questão referente à assistência judiciária gratuita não operará preclusão por força do art. 100, que estabelece que, “Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que a desconsideração da pessoa jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, ocorre quando há abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Trata-se de medida excepcional, admitida se presentes os pressupostos legais, porquanto permite que o credor da obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular de seus sócios ou administradores, no intuito de satisfazer seu crédito.

Acerca do tema:

"Em linhas gerais, a doutrina da desconsideração pretende o superamento episódico da personalidade jurídica da sociedade, em caso de fraude, abuso ou simples desvio de função, objetivando a satisfação do terceiro lesado junto ao patrimônio dos próprios sócios, que passam a ter responsabilidade pessoal pelo ilícito causado. Segundo a regra geral, a desconsideração será possível, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir, se o abuso consistir em: a) desvio de finalidade; b) confusão patrimonial." (GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de direito civil. São Paulo: Saraiva, 2016,p. 107 e 109)

Analisando os autos, entendo que estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal, isto porque há fortes indícios de desvio de faturamento da atividade empresarial, o que pode ser comprovado mediante a documentação encartada nos autos originários.

Isso porque, verifica-se do cadastro nacional da pessoa jurídica (CNPJ), que a MARCIO MELLENBERGS LOFFI (03.959.420/0001-98) tem seu estabelecimento comercial na R. Colonizador Enio Pipino, 2.409, Setor Industrial Sul - Sinop/MT, CEP: 78.557-454, tem como atividade principal “Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores”, e o nome fantasia “CASA DOS ROLAMENTOS”.

Desse modo, a devedora “CASA DOS ROLAMENTOS” estaria desviando o seu faturamento e recebendo os lucros das suas vendas por meio do CPF da SÔNIA MÁRCIA MELLENBERG (CPF 462.966.709-15), ora requerida, desviando o faturamento da devedora principal e em busca realizadas junto a devedora principal, o banco não tem localizado qualquer saldo.

Portanto, se a empresa não possui dinheiro ou bens e havendo indícios de desvio de seu faturamento, evidente a ocorrência de abuso de personalidade jurídica a demonstrar a probabilidade do direito invocado.

Por sua vez, o perigo de dano é evidente, uma vez que assim que o agravado tomar ciência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, irá promover o esvaziamento do seu patrimônio pessoal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 136 C/C ART. 1.015, INCISO IV DO CPC - ARRESTO VIA SISBAJUD E RENAJUD - POSSIBILIDADE - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. - Não se verifica ilegitimidade passiva, na medida em que reconhecida a formação de grupo econômico familiar entre a empresa executada e as empresas que tem o Agravante como sócio - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos a evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reversíveis os efeitos da decisão - Ausentes os requisitos legais necessários à concessão do pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravante, a manutenção do seu indeferimento é medida impositiva - A desconsideração da pessoa jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, ocorre quando há abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial - Existindo indícios suficientes de confusão patrimonial e desvio de finalidade das sociedades empresárias, está autorizado o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.” (TJ-MG - AI: 19614690220228130000, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 25/10/2022, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR - BLOQUEIO DE BENS E VALORES, ATÉ O LIMITE DO VALOR PRETENDIDO NA AÇÃO - SISTEMAS"SISBAJUD","RENAJUD"E"CNIB"- DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência demanda a demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Evidenciada a plausibilidade do direito do autor, bem como o risco de dilapidação patrimonial, a concessão da tutela cautelar de bloqueio dos bens e valores dos réus, pessoas jurídicas e físicas, é a medida que se impõe, com o intuito de resguardar a efetividade da pretensão da parte autora." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.034214-1/001, Relator (a): Des.(a) Baeta Neves, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/06/2022, publicação da súmula em 09/ 06/ 2022)

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para reformar a decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a desconsideração de personalidade jurídica da empresa devedora e autorizar o bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD em nome da agravada.”
(id. 222124174 do RAI 1013485-33.2024.8.11.0000).

No corpo do Agravo de Instrumento (id. 234819172), expõe que:

a)
“não há provas de que a Agravante tenha misturado seus bens pessoais com os da empresa executada. A utilização de um CPF para fins comerciais, sem que seja provada a existência de dolo ou fraude, não é suficiente para caracterizar confusão patrimonial. Os documentos apresentados pelo Agravado não demonstram que a Agravante tenha se beneficiado de recursos da empresa, nem que tenha utilizado seus próprios bens para satisfazer obrigações da empresa.”.

b)
“mera alegação de parentesco entre a Agravante e o sócio da empresa executada não é suficiente para justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Conforme a jurisprudência consolidada, é necessário que se demonstre, de forma clara, o abuso da personalidade jurídica, o que não foi feito nos autos.”.

c)
“a simples existência de parentesco ou relacionamento entre as partes não é suficiente para justificar a desconsideração, sendo necessário demonstrar a participação ativa na administração da empresa ou a realização de atos que caracterizem a confusão patrimonial.”.

d)
“o artigo 50 do Código Civil, exige a comprovação de abuso de personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não ocorreu no presente caso. Não há elementos que justifiquem a extensão da responsabilidade da execução para a Agravante, que não possui qualquer participação na empresa executada.”.

Nota-se, portanto, que a matéria aborda no atual recurso, é o mesmo discutido, analisado e julgado em recurso anterior, razão qual entendo que a interposição de recursos contra a mesma decisão enseja o conhecimento apenas do primeiro protocolizado, em face do princípio da unicorribilidade, também chamado de unicidade ou singularidade.

Referido princípio está intimamente ligado à preclusão consumativa na medida em que a interposição de um recurso ao invés de outro tornaria preclusa a oportunidade de recebimento desta segunda irresignação.

No dizer de OLIVEIRA e FISCHER:

“vemos o princípio da unirrecorribilidade atrelado à preclusão consumativa. Significa que, interposto o recurso (que seria o cabível) contra determinada decisão, inviável ulteriormente a interposição de novo recurso (mesmo que ainda dentro do prazo), porque operada a preclusão para a realização do ato”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de processo penal e sua jurisprudência. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 984, livro digital.).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO ADVOGADO SUBSCRITOR DA PETIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL - VÍCIO INSANÁVEL NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. Na instância especial (extraordinária), é inexistente o recurso especial interposto sem assinatura do advogado, não se admitindo a correção posterior da falha. Precedentes. 2.
Revela-se defesa a interposição simultânea de dois agravos regimentais contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que reclama o não conhecimento da segunda insurgência.
3. Agravo regimental de fls. 1052/1064 desprovido. Agravo regimental de fls. 1065/1077 não conhecido por força da preclusão consumativa”.
(STJ - AgRg no AREsp 589.874/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO ÚNICO – JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES CONEXAS – DUPLICIDADE DE RECURSOS MANEJADOS PELA PARTE EMGARGANTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. -
Considerando o princípio da unirrecorribilidade recursal, não se admite a interposição sucessiva de recursos contra o mesmo provimento jurisdicional
.”
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv n. 1.0540.12.002060-2/002, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a Câmara Cível, julgamento em 10/08/2020, publicação da súmula em 18/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO EM DUPLICIDADE -
Interposição de dois recursos contra a mesma decisão – Inadmissibilidade - Decisão de 1o Grau contra a qual foram interpostos, pela mesma parte, dois agravos de instrumento – Princípio da unirrecorribilidade recursal - Preclusão consumativa - Precedentes do STJ - Recurso não conhecido
.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003917-44.2021.8.26.0000; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/07/2021; Data de Registro: 16/07/2021)

Dessa forma, observa-se que o Agravo de Instrumento, buscou a reforma da decisão de autorizou a realização de bloqueios judiciais nas contas bancárias da agravante, contudo, a matéria foi devidamente analisada no Agravo de Instrumento interposto pelo agravado, de modo que, restou verificada a possibilidade de realização de pesquisas e bloqueios via sistema RENAJUD e SISBAJUD, logo, considerando o trânsito em julgado da decisão, não cabe revistar a matéria em novo recurso de agravo de instrumento.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo a agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputa sustentável por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025